Tribunal: TJDFT
Processo: 0718680-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. VALORAÇÃO DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO DO VALOR EFETIVO DE ALIENAÇÃO EM DETRIMENTO DA TABELA FIPE. PARTILHA DE DÍVIDAS. NECESSIDADE DE PROVA DO BENEFÍCIO COMUM. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha ajuizada, declarou a existência e dissolução da união no período de 08/06/2003 a 29/10/2019 e determinou a partilha dos bens, fixando divisão de automóvel FORD FIESTA, ressarcimento à autora de 50% do valor do FORD RANGER com base na Tabela FIPE e partilha de direitos sobre gleba rural. O apelante insurgiu-se contra a utilização da Tabela FIPE para valoração do veículo FORD RANGER, pleiteando que se considere o valor efetivo da alienação, bem como a inclusão de dívidas supostamente contraídas em benefício do casal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de partilha do veículo FORD RANGER deve ser fixado com base na Tabela FIPE ou no valor efetivo de sua alienação; (ii) estabelecer se as dívidas alegadas pelo apelante devem ser incluídas na partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Tabela FIPE representa estimativa média de mercado e deve ser utilizada apenas na ausência de provas do valor real do bem, sendo preferível o valor efetivamente auferido na alienação quando comprovado.
4. O veículo FORD RANGER foi alienado pelo valor de R$ 50.000,00, conforme prova documental constante dos autos, valor que reflete suas reais condições e deve ser utilizado para a partilha.
5. As dívidas relativas a IPVA, licenciamento e seguro obrigatório posteriores à data de dissolução da união (29/10/2019) não são partilháveis, pois não foram contraídas no interesse comum durante a convivência.
6. A ausência de provas quanto aos empréstimos pessoais e mensalidades escolares impede seu reconhecimento como dívidas comuns do casal para fins de partilha, devendo eventual cobrança ocorrer em ação própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O valor de partilha de veículo adquirido na constância da união estável deve corresponder ao valor efetivo de sua alienação, quando comprovado, e não ao valor de mercado estimado pela Tabela FIPE. 2. Dívidas contraídas após a dissolução da união estável ou sem prova de benefício comum ao casal não integram a partilha.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.658 e 1.660; CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982173, 0704938-16.2023.8.07.0003, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 20/03/2025, DJe 03/04/2025. TJDFT, Acórdão 1964569, 0713909-53.2024.8.07.0003, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 11/02/2025, DJe 19/02/2025. TJDFT, Acórdão 1937980, 0728864-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 23/10/2024, DJe 11/11/2024. TJDFT, Acórdão 1751748, 0703265-04.2022.8.07.0009, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 29/08/2023, DJe 07/09/2023.